Tribunal: TJMT
Processo: 1006960-64.2024.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006960-64.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 062.945.821-99 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL – PRESCRIÇÃO ÂNUA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – DATA DE LAUDO MÉDICO: 27/05/2020 – OUTORGA DE PROCURAÇÃO: 02/05/2023 – AJUIZAMENTO DA DEMANDA: 27/05/2024 – TRANSCURSO SUPERIOR A UM ANO ENTRE A CIÊNCIA E A PROPOSITURA DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SÚMULA 278 DO STJ OBSERVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra a seguradora para recebimento de indenização securitária.

A contagem do prazo prescricional se inicia a partir da ciência inequívoca da incapacidade permanente, nos termos da Súmula 278 do c. STJ.

Na hipótese, o laudo médico que atestou a invalidez é datado de 27/05/2020, tendo o autor outorgado procuração para a propositura da demanda em 02/05/2023, mas apenas ajuizado a ação em 27/05/2024, ou seja, mais de um ano após a ciência da lesão consolidada.

Ficando demonstrado documentalmente que o autor já possuía conhecimento inequívoco da sua condição incapacitante antes da data da outorga da procuração, opera-se a prescrição anual prevista na norma civil.

Não se evidencia nos autos qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, devendo ser reconhecida a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUIS FERREIRA DA SILVA, visando reformar a sentença de ID 288625363 prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA no 1006960-64.2024.8.11.0055, movida em face de UNIMED SEGUROS S. A., ante a prescrição extintiva do direito, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a inexigibilidade for força do art. 98, §3o, do CPC.

Em suas razões de ID 288625366 o apelante defende a inaplicabilidade da prescrição reconhecida na origem, pois inexistente ciência inequívoca da incapacidade. Sustenta a necessidade de observância da Súmula 278 do STJ, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da incapacidade. Alega que a definição dessa ciência depende de laudo pericial médico, o qual não foi produzido no curso do processo. Aduz que a ausência de produção de prova técnica compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que os autos retornem à origem para processamento e o réu seja condenado ao pagamento da indenização securitária no importe total devido na apólice.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID 288625369, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que o apelante informa que teria sofrido invalidez permanente parcial em decorrência de doença ocupacional adquirida no exercício de atividades repetitivas enquanto laborava na empresa BRF S.A., estipulante do seguro.

Alegou que, embora inicialmente saudável, passou a desenvolver lesões nos membros superiores em razão da natureza de sua função, o que culminou em tratamento médico e fisioterapêutico prolongado, sem remissão dos sintomas, resultando em sequela permanente.

Sustentou, ainda, ter buscado administrativamente o pagamento da indenização securitária, sem êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

A sentença de primeiro grau, por sua vez, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ocorrência da prescrição ânua, com fundamento de que os documentos médicos constantes dos autos demonstrariam que o autor já possuía ciência inequívoca da sua condição incapacitante em momento anterior ao ajuizamento da ação.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação conforme já relatado.

Pois bem.

A prescrição é a perda do direito de reparação do direito violado, em decorrência da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei.

Em se tratando de ação envolvendo contrato de seguro, em que a parte pretende a condenação da seguradora ao pagamento de indenização, é aplicável a prescrição ânua, consoante o que dispõe o artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil.

É cediço que o prazo prescricional anual supracitado é aplicável a toda e qualquer pretensão que tenha por fundamento o contrato de seguro e não apenas para aquela relacionada ao cumprimento da obrigação contratual ali prevista.

Neste sentido, destaca-se o julgado emanado pelo c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO
. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.
DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA FALHA DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO ÂNUA.
1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2.
O prazo prescricional ânuo, previsto no art. 178, § 6o, II, do CC/16, é aplicado para as demandas decorrentes diretamente dos contratos de seguro, inclusive danos decorrentes da falha de prestação de serviços.
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp 1229215/PR, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 18/04/2011) (grifo nosso)

É aplicável o prazo prescricional ânuo por ser regra específica aplicável aos contratos de seguro que prevalece sobre o regramento do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que seja possível a aplicação da legislação consumerista em outros aspectos da relação jurídica.

Entretanto, a prescrição teve uma breve obstacularização.

Em interpretação do dispositivo legal a jurisprudência compreende que, nos casos em que a cobertura demandada é decorrente de invalidez permanente, o termo
a quo
é a inequívoca ciência da invalidez. Confira-se:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. S
EGURO DE VIDA. INVALIDEZ. NEGATIVA DA SEGURADORA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ANUAL. SÚM. 278/STJ, E ART. 206, PAR. 1o, INC. II, "B", DO CC/2002.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 7 E 83/STJ. COBERTURA IFPD (INVALIDEZ FUNCIONAL) NÃO É ABUSIVA EM SI MESMA, DESDE QUE OS CONSUMIDORES SEJAM PREVIAMENTE ESCLARECIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da Súm. 278/STJ, e do artigo 206, parágrafo 1o, inciso II, alínea "b", do CC/2002, "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".
2. Na hipótese, o marco inicial da contagem deve ser a data da concessão da aposentadoria - 11 de nov. /2010 -, momento em que o acórdão entendeu ser o conhecimento inequívoco da incapacidade total e permanente do segurado. Entender de forma diversa demandaria, no presente caso, o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula no 7 e 83/STJ. 3. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja bem mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), tal cláusula não é, em si mesma, abusiva. Contudo há que se ressalvar, que os consumidores devem ser previa e devidamente esclarecidos, prestando-se "informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro. " Tendo si consignado pelo Tribunal de origem a ocorrência de tal omissão, impõe-se o reconhecimento da abusividade e ofensa ao disposto no art. 46 do CDC. - Precedentes. 4. Recurso Especial não provido.” (STJ; REsp 1.646.108; Proc. 2016/0334048-0; SP; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 26/02/2018; DJE 07/03/2018; Pág. 4910) (grifo nosso)

A questão, inclusive, foi objeto de Súmula representativa de controvérsia:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. (Súmula 278, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2003, DJ 16/06/2003, p. 416)

Também compreendo, amparado na jurisprudência do c. STJ, que a ciência da invalidez permanente não pode, em regra, ser presumida.

In casu,
é incontestável que o segurado, ora apelante, teve a
incapacidade
exposta no ano de 2020, mais precisamente em
27/05/2020
, conforme laudo médico contido nos autos (ID 288624358).

Por sua vez, a presente demanda foi
ajuizada
somente em
27/05/2024
(ID 288624351), contudo, consta procuração aos patronos peticionantes em
02/05/2023
(ID 288624352).

Assim, sem dúvida alguma, o recorrente teve a ciência inequívoca da sua invalidez antes do dia 02/05/2023, quando outorgou poderes ao seu advogado pra distribuir a presente demanda, fato que se deu mais de um ano depois, em 27/05/2024.

Portanto, analisando os autos e as datas expostas, fica percebível que o direito de percebimento do seguro está prescrito, na forma do artigo 206, §1o, II, alínea “b” do Código Civil e, também, da Súmula 278 do c. STJ.

Nesta senda, forçoso reconhecer a prejudicial de mérito, amparado nos fundamentos supra e na jurisprudência do STJ e Tribunais:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO ÂNUA CONSTATADA - TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o prazo prescricional aplicável ao caso em tela é aquele disposto no artigo 206, § 1.', II, "b", do Código Civil, o qual prevê o cômputo de 01 (um) ano para o segurado demandar em desfavor do segurador. Logo, não há falar em prazo trienal, tampouco em decenal.
A respeito do início da contagem do prazo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento por meio do ver verbete sumular 278 do STJ no sentido de que "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral"
(sem grifo no original). Na hipótese, o Recorrente teve ciência inequívoca de sua invalidez com a aposentadoria em 27/07/2016. Logo, tinha até 28/07/2017 para propor a ação securitária; contudo, o fez somente em 11/12/2017 (ID. 26568992 - Pág. 6), quando já operada a prescrição ânua. Assim, não há outro caminho, a não ser manter a sentença objurgada” (N.00017715-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 20/02/2020) (grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO - PRAZO ÂNUO (ART. 206, §10, II, DO CÓDIGO CIVIL) INÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS SENTENÇA MANTIDA
- OBSCURIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Embargos providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC) ”
(N.0 0001729-37.2012.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, publicado no DJE 26/11/2019)
(grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. COBERTURA. PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. 1. Tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro de vida em grupo, aplicável, na espécie, a prescrição ânua, prevista no artigo 206, §1", II, "b", do CC. 2.
O marco inicial do prazo prescricional, em tese, é a data do diagnóstico da moléstia, quando a parte realmente teve ciência de sua incapacidade, conforme Súmula 278 do STJ. No entanto, tendo havido pagamento parcial, nesse momento nasce a pretensão de complementação desta quantia passando a correr o prazo prescricional.
3. Ajuizada a demanda apenas em 27-06-2016, quando o pagamento parcial ocorreu em 05-06-2012, resta ultrapassado o prazo prescricional. Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”
(Apelação Cível, N° 70083283424, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 18-12-2019).

Em resumo, caracterizada a prescrição extintiva do direito de ação, e a inexistência nos autos de qualquer elemento de prova capaz de evidenciar a suspensão ou interrupção do referido prazo, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme realizado pelo Juízo
a quo
.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025